Tribunal: TJBA
Processo: 8037201-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037201-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: GEORGINA DE SAO PEDRO DA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUBSUNÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CÁLCULOS QUE OBSERVAM OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS E INDENIZATÓRIOS NOS MOLDES PREVISTOS NA SENTENÇA. IMÓVEL INDICADO GARANTIA DO JUÍZO. LEGÍTIMA RECUSA DO EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DOS ART. 797, ART. 805 E ART. 847 DO CPC. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO AGRAVADO AFASTANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. ART. 12 DA LEI 1.060 /1950. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento de n.
8037201-69.2023.8.05.0000
, sendo parte agravante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.
e parte agravado(a)
GEORGINA DE SAO PEDRO DA SILVA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A5